Tribunal: TJDFT
Processo: 0703105-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.234/STF. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença parcialmente procedente, proferida em ação de obrigação de fazer, para determinar ao apelado, por prazo inicial de seis meses, a entrega do medicamento PIRFENIDONA 267 mg, conforme prescrição médica. O acórdão n. 1787465 negou provimento ao recurso. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração, rejeitados. Interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, este último com base em suposta afronta aos artigos 23, II, 109, I, 196 e 198, I, II e III da CF/88, além de contrariedade aos Temas 793 e 1.234 do STF. Após o julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/STF), os autos retornaram à Turma para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a (in)compatibilidade do acórdão que manteve a competência da Justiça Estadual com o entendimento firmado pelo STF no RE 1.366.243 (Tema 1.234), no tocante à necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e ao deslocamento da competência para a Justiça Federal em ações relativas ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, mas registrados na ANVISA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.234 estabeleceu que a competência da Justiça Federal somente se aplica quando o valor anual do medicamento não incorporado ao SUS, mas registrado na ANVISA, for igual ou superior a 210 salários mínimos, hipótese não verificada no caso concreto.
4. A modulação de efeitos promovida no julgamento do Tema 1.234 restringe a alteração da competência aos processos ajuizados após a publicação da ata de julgamento no Diário de Justiça Eletrônico (18/9/2024), sendo inaplicável ao presente feito, ajuizado anteriormente a esse marco.
5. O medicamento requerido (PIRFENIDONA 267 mg – Esbriet) possui registro ativo na ANVISA, o que afasta a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo, conforme entendimento firmado no Tema 793 do STF.
6. A Turma, ao julgar a apelação, não emitiu juízo sobre fornecimento de medicamento não incorporado, restringindo-se à análise da necessidade de litisconsórcio com a União e da competência da Justiça Estadual, de modo que não há incompatibilidade entre o acórdão recorrido e o precedente vinculante invocado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.
Tese de julgamento:
1. Não se aplica o deslocamento de competência para a Justiça Federal nos processos ajuizados antes da publicação da ata de julgamento do Tema 1.234/STF, conforme modulação de efeitos firmada pelo STF.
2. A presença de registro na ANVISA afasta a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda, sendo desnecessário o litisconsórcio passivo necessário.
3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, ajuizadas antes da modulação firmada no Tema 1.234/STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II; 109, I; 196; 198, I, II e III; CPC, art. 1.030, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.09.2024 (Tema 1.234, Repercussão Geral); STF, RE 856.457/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22.05.2019 (Tema 793).